Tribunal: TJSP
Processo: 2180211-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
r e Capitalização (CNSeg) - Admissibilidade - Informações sigilosas inacessíveis à parte - Ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho com o objetivo de obtenção de informações sobre eventuais vínculos empregatícios - Cabimento - Pesquisa que não pode ser empreendida sem a intervenção do Poder Judiciário - Consulta ao SREI - Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis, a fim de saber se os devedores possuem imóveis em alguma parte do território nacional - Desnecessidade - Possibilidade da própria parte na obtenção de informações via SREI sem a intervenção do judiciário - Recurso parcialmente provido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2180211-65.2021.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 11/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Representação comercial

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

11/10/2021

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Exequente que postula a adoção de diversas diligências para fins de localização dos devedores e recuperar seu crédito - Expedição de ofício ao CENSEC (Centro Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) - Cabimento - Impossibilidade de obtenção das informações pela via administrativa - Expedição de ofícios às empresas de telefonia (Vivo, OI, Claro, TIM, Telefônica,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Exequente que postula a adoção de diversas diligências para fins de localização dos devedores e recuperar seu crédito - Expedição de ofício ao CENSEC (Centro Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) - Cabimento - Impossibilidade de obtenção das informações pela via administrativa - Expedição de ofícios às empresas de telefonia (Vivo, OI, Claro, TIM, Telefônica, NET) - Possibilidade - Hipótese excepcional em que cabe a intervenção do Judiciário - Ofício à Confederação das Empresas de Seguros Gerais, Previdência e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) - Admissibilidade - Informações sigilosas inacessíveis à parte - Ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho com o objetivo de obtenção de informações sobre eventuais vínculos empregatícios - Cabimento - Pesquisa que não pode ser empreendida sem a intervenção do Poder Judiciário - Consulta ao SREI - Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis, a fim de saber se os devedores possuem imóveis em alguma parte do território nacional - Desnecessidade - Possibilidade da própria parte na obtenção de informações via SREI sem a intervenção do judiciário - Recurso parcialmente provido, com determinação.